Tribunal: TCU
Processo: 006.220/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2859/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.220/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassia Maria Neres Coelho (XXX.035.236-XX); Cassiano Lautert Cruz (XXX.901.040-XX); Cristyan Sartori Goncalves (XXX.768.380-XX); Daniel Hulshof Saint Martin (XXX.627.811-XX); Daniel Schowantz Silva (XXX.205.751-XX); Daniel Serra Mascarenhas (XXX.318.731-XX); Diego da Silva Siqueira (XXX.879.437-XX); Eduardo Costa de Castro (XXX.176.358-XX); Eduardo Kazniakowski Pereira (XXX.003.108-XX); Elioenai Araujo Mendonca (XXX.483.003-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.